Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIRAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADA INEPTA. ART. 321 DO CPC. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi extinta por inépcia da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à correção da sentença a qual julgou extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por inépcia da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 330, § 1o do Código de Processo Civil especifica as hipóteses nas quais a petição inicial é considerada inepta, incluindo a ausência de pedido ou de causa de pedir, a indeterminação do pedido (ressalvadas as exceções legais), a desconexão lógica entre os fatos narrados e a conclusão apresentada, bem como a formulação de pedidos incompatíveis entre si.
4. No caso, a petição inicial apresentou vícios enquadráveis nas hipóteses de inépcia, porquanto a parte autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda. A ausência de qualificação completa das partes, especialmente do sócio, dificulta a identificação precisa dos envolvidos na demanda, além de comprometer o pleno exercício do direito de defesa.
5. Ademais, não houve a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais, requisito indispensável ao regular andamento do processo. A omissão quanto a esse pagamento inviabiliza a análise do mérito da causa, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Nesse sentido: “(...) 2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 2.1. Consoante disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, o juiz deve conferir a oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o magistrado verificou que a petição inicial não descreveu os danos no imóvel a fim de esclarecer a cobrança do valor de R$ 27.003,18. Determinou, assim, a emenda à exordial oportunizando à autora que detalhasse os danos alegados. 2.3. Em resposta, a autora se limitou a fazer menção à planilha que já havia sido apresentada anteriormente com a inicial. 2.4. Sobreveio, assim, a sobreveio que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. (0732188-64.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJe: 05/10/2023).
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional, cuja aplicação exige a comprovação de requisitos específicos, como o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A ausência de documentos essenciais impede a verificação dos referidos requisitos”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732188-64.2022.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 05/10/2023.